Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-94.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-94.2022.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE NILSON DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que indeferiu petição inicial de ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Alegações de omissão quanto à intimação do patrono, nulidade processual, desnecessidade de apresentação do título original e pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à intimação do patrono habilitado nos autos;
(ii) se há nulidade processual por ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) se é exigível a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário na ação de execução; e
(iv) se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais em embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de intimação válida não se sustenta, diante da ciência inequívoca do patrono, conforme registros do sistema eletrônico.
4. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que analisou de forma expressa e fundamentada a necessidade de apresentação do título original, com base na Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo recurso de integração e não de substituição.
6. O prequestionamento está suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração com fim de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade processual por falta de intimação. 3. A apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário é requisito essencial à ação de execução, salvo justificativa plausível para sua ausência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 321 e 485, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.556.278/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800922-94.2022.8.14.0123.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26070083.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL SA
em face de acórdão de ID
26070083
que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 249.550,00, proposta pelo Banco do Brasil S/A contra José Nilson de Carvalho. O Juízo de origem determinou a juntada do título original, determinação não atendida pela parte autora. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem julgamento do mérito.

II.
Questão em discussão
2. Saber se há necessidade de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação de execução, considerando sua natureza de título de crédito circulável.

III.
Razões de decidir
3. A Lei nº 10.931/2004 qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título de crédito com força executiva, sujeito à cartularidade, autonomia e circulação, conforme artigos 26, 28 e 29, § 1º.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do título original em razão de sua potencial circulação, evitando riscos de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título.
5. Descumprida a determinação judicial de emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "É indispensável a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário na propositura da ação de execução, salvo justificativa plausível para a ausência."

Legislação relevante citada
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 1º; CPC, arts. 321, 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022.

A parte embargante sustenta (Id 26380349), em síntese:

(i) omissão quanto à alegada ausência de intimação válida dirigida ao patrono habilitado nos autos;(ii) nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) desnecessidade da apresentação do título em sua via original, por tratar-se de título executivo dotado de presunção de veracidade e autenticidade; (iv) requer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar futura interposição de recurso especial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

A questão envolve a análise de dois pontos principais: (i) a alegada omissão quanto ao direito de retenção das benfeitorias, suscitada pelo embargante Luiz Gomes da Silva Neto; e (ii) as alegações de contradição e necessidade de prequestionamento quanto às benfeitorias, apontadas pela embargada Residencial Cidade Jardim VI SPE-LTDA.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A alegação de nulidade processual por ausência de intimação válida ao patrono do embargante, no ponto em que se sustenta não ter havido regular publicação no nome do advogado habilitado, não encontra respaldo nos autos, pois ficou expressamente consignado no v. acórdão que o causídico MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES
teve ciência inequívoca da decisão
, como se extrai dos registros do sistema eletrônico (ID 24767023), o que afasta, de plano, qualquer prejuízo processual, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a nulidade depende da demonstração inequívoca de prejuízo, como ilustra o precedente:

“O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada, sob pena de ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas” (AgInt no AREsp 1.556.278/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/02/2020).

No tocante à necessidade de apresentação do título original, trata-se de ponto devidamente enfrentado e fundamentado no acórdão embargado, que se apoiou em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, destacando a
natureza cartular e circulável da Cédula de Crédito Bancário
(Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º), exigindo-se a apresentação do título original justamente para impedir duplicidade de execuções ou circulação indevida.

As teses de que haveria presunção de boa-fé do banco, ou que a exigência da cártula configuraria formalismo excessivo, além de não configurarem omissões ou contradições no julgado, já foram suficientemente enfrentadas e rejeitadas na fundamentação da decisão colegiada, que prestigiou a segurança jurídica e a preservação da higidez dos títulos de crédito.

O acórdão embargado igualmente é claro ao afastar, com base na doutrina e jurisprudência dominante, qualquer alegação de cerceamento de defesa, porquanto oportunizada à parte a emenda à inicial, tendo esta permanecido inerte, culminando na extinção do feito, como dispõe o art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, anota-se que todos os temas suscitados foram apreciados de forma suficiente, expressa e motivada. De todo modo, ainda que não se acolham os embargos,
consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas
, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que o tema já foi devidamente enfrentado pelo acórdão.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
, por inexistência de contradição ou omissão no acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025